Tribunal: TJMT
Processo: 0000939-03.1998.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000939-03.1998.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUCARA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 615.928.201-82 (APELANTE), DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - CPF: 808.202.476-34 (ADVOGADO), ELOI CONTINI - CPF: 344.409.760-34 (ADVOGADO), CERAMICA UNIAO LTDA - ME - CNPJ: 03.951.589/0001-00 (APELANTE), JOSELINA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 108.344.941-91 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA S/A (APELADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS VICENTINI - CPF: 707.990.321-15 (APELADO), CANDIDO PONCE DA SILVA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE TAMBÉM DECLARA,
EX OFFÍCIO
, A ILEGITIMIDADE ATIVA DE UMA DAS PARTES – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS NESTE PONTO – VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE – MÉRITO – ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO E COMPROMISSO DE DÍVIDA FIRMADA POR EX-SÓCIO MUNIDO DE UMA PROCURAÇÃO PÚBLICA CONFERINDO-LHE PODERES AMPLOS E IRRESTRITOS NA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – PRESERVAÇÃO DA RELAÇÃO NEGOCIAL E BOA-FÉ OBJETIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA PARTE, DESPROVIDO.

Nos termos do que preconiza o art. 1.010, II, do CPC/2015, o recurso de apelação deve atacar os fundamentos da sentença, sob pena do seu não conhecimento.

As pessoas jurídicas expressam suas manifestações de vontade através de ações de seus representantes, evidenciando a necessidade de proteção do terceiro de boa-fé, que acredita no comportamento de um representante aparente, como um ex-sócio. Assim, uma vez verificado, no caso concreto, que a escritura pública de confissão e compromisso de dívida, e respectivo termo aditivo, foi formalizado por ex-sócio da empresa societária, munido de procuração pública outorgada por sócia majoritária da empresa, conferindo-lhe amplos e irrestritos poderes na administração da sociedade empresária, ainda que cessada sua validade, deve ser aplicada a teoria da aparência, que objetiva proteger e resguardar os interesses de terceiros de boa-fé das relações jurídicas que representam exterioridades enganosas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No. 0000939-03.1998.8.11.0055

APELANTES:

CERÂMICA UNIÃO LTDA – ME E JUÇARA ALVES DE OLIVEIRA

APELADOS:

ANTÔNIO CARLOS VINCENTINI, CANDIDO PONCE DA SILVA E BANCO DA AMAZÔNIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CERÂMICA UNIÃO LTDA. E OUTRA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Wladymir Perri
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico no. 939-03.1998.8.11.0055 (Cód. 2807), ajuizada em desfavor do
BANCO DA AMAZÔNIA S/A (BASA) E OUTROS
, que julgou improcedente o pedido da exordial, em que se pretendia o reconhecimento da nulidade da Escritura Pública de Confissão e Composição de Dívidas com Garantia Hipotecária, e respectivo termo aditivo, firmados, respectivamente, em 17/06/1991 e 16/07/1992, determinando-se, ainda, a exclusão,
ex officio
, da Sra. Juçara Alves de Oliveira, por ser parte manifestamente ilegítima da relação processual. Por fim, condenou a empresa demandante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Em suas razões recursais de Id (34551994), as recorrentes, após contextualizarem os fatos que antecederam o presente recurso, defendem o equívoco da sentença, sob a justificativa de que os elementos de provas constantes dos autos demonstram claramente a nulidade dos documentos questionados, pelo que entendem que
“a teoria da aparência não pode ser aplicada e nem aceita nesta hipótese, já que o Banco tinha conhecimento prévio que a conduta dos demais Requeridos contrariava o que dispunha o Estatuto Social”
.

Para tanto, sustentam que, ao tempo dos fatos, o estatuto social da empresa recorrente era claro em sua Cláusula V no sentido de que a sociedade seria gerida apenas pelo sócio que possuísse o maior número de quotas do capital social, que assinaria isoladamente e representaria a sociedade ativa e passivamente, judicialmente e extrajudicialmente, de modo que, nos termos da Cláusula IV, a única pessoa que poderia representar a Cerâmica União Ltda., seria a quotista Líria V. Longo Vicentini, detentora de 1.400 quotas do capital social da empresa, em detrimento das 600 quotas pertencentes ao sócio demandado Cândido Ponce da Silva.

Diante desse contexto, afiançam que o
“Requerido BANCO DA AMAZONIA, agiu com negligência ao deixar de examinar o Estatuto Social da Empresa Requerente, pois este deixava muito claro que ANTONIO CARLOS VICENTINI não era mais sócio da Requerente, bem como CANDIDO PONCE DA SILVA não poderia assinar referidas escrituras”
.

Além disso, discorrem que
“o Banco Requerido também foi omisso e negligente quanto à procuração acostada as fls. 58 dos autos, pois fora lavrada em 01/03/1990, COM VALIDADE PARA UM ANO APÓS SUA LAVRATURA, vencendo-se, portanto em 01/03/1991”
, de modo que entendem que uma vez
“extinto o Mandato, nula é a validade jurídica de escritura e aditamento, retificação e ratificação na qual se utilizou mandato que deixou de existir”
.

Por fim, asseveram que, por força da previsão contida no art. 1.420, §2o, do CC/02,
“mesmo que o Estatuto Social da Empresa Requerente estabelecesse que esta só seria representada pelo quotista majoritário, ainda assim, CANDIDO PONCE DA SILVA, só poderia dar em garantia real, sem o consentimento da sua sócia, a parte que lhe cabia a título de quotas”
, o que não restou observado no caso concreto.

A par desses argumentos, postulam pelo provimento da presente apelação, para que a sentença hostilizada seja integralmente reformada, julgando-se totalmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de que seja declarada
“a nulidade da Escritura Pública de Confissão e Composição de Dívidas lavrada às fls. 62/65 do Livro no 42 do Cartório do 1o Ofício desta Comarca”
, bem como do
“Aditivo à Escritura Pública de Dívidas lavrada às fls. 133/134 do Livro no 42 do Cartório do 1o Ofício desta Comarca”,
além de ser determinada
“a expedição de mandado para cancelamento das escrituras acima mencionadas, bem como dos registros 11 e 12 da matrícula 13514 do RGI desta Comarca”
, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Regularmente intimados, apenas o Banco da Amazônia S/A (BASA) ofertou as contrarrazões no prazo legal, em que refuta os argumentos expendidos pelas recorrentes, pugnando, ao fim, pelo desprovimento do apelo e majoração da verba honorária para o patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (Id 34552454).

Encaminhado os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio do parecer da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opina pelo desprovimento do recurso (Id 35434968).

Preparo recolhido (Id 34551995).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, registro que me sensibilizo com a situação experimentada pelas partes litigantes quanto ao desfecho da questão posta, que já se arrasta por longos 22 anos, que, no entanto, poderia ser exponencialmente reduzido, acaso o presente feito, por descuido de serventuários da justiça, não tivesse sido remetido equivocadamente ao Tribunal Regional Federal da 1a Região através do Ofício no. 43/2007, datado de 03/09/2007 (Id 34552464), lá permanecendo no Cartório Distribuidor até 18/05/2018 (Id 34552471), com posterior reconhecimento da incompetência daquela Especializada aos 14/08/2019 (Id 34552472), somente sendo remetido a esta Corte de Justiça na data de 18/12/2019 por força de despacho de impulso do magistrado de primeiro grau acostado no Id 34552477.

Entretanto, ainda que compassiva à situação das partes, já que nada justifica o prolongamento exacerbado da conclusão do feito, da detida análise do conjunto fático-probatório, tenho que andou bem o Magistrado
a quo
ao julgar improcedentes os pedidos constantes da exordial.

Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente tecer breve relato dos fatos, para melhor compreensão da matéria posta em mesa.

Na origem, trata-se de ação ordinária de nulidade de ato jurídico ajuizada por
Cerâmica União Ltda.
e
Juçara Alves de Oliveira
, pretendendo-se a obtenção da nulidade da hipoteca constituída através da Escritura Pública de Confissão e Composição de Dívidas com Garantia Hipotecária, firmado em 17/06/91, entre o
Banco da Amazônia S/A
(primeiro requerido) e a empresa demandante, esta por intermédio dos codemandados
Antônio Carlos Vincentini
e
Cândido Ponce da Silva
, bem como do Aditivo à Escritura Pública de Confissão e Composição de Dívidas, lavrado em 16/07/92, justificado na arguição da falta de legitimidade da pessoa que representou a empresa financiada na contratação respectiva.

Devidamente intimados, apenas a instituição financeira requerida apresentou defesa escrita, em que sustentou, em suma, a regularidade do ato jurídico questionado, justificada na existência de uma procuração pública onde se constata que a quotista majoritária (Sra. Líria V. Longo Vicentini) outorgou os competentes poderes ao citado senhor para gerir e administrar os respectivos negócios da empresa autora, inclusive perante as instituições financeiras, e, a par disso, requereu a improcedência dos pedidos (Id 34551455), sendo rechaçado pelas demandantes por meio de réplica (Id 34551466).

Por fim, sobreveio a sentença
a quo
, em que o Magistrado singular julgou improcedente o pleito exordial, aduzindo que
“em conformidade com a teoria da aparência [...], deve a empresa suplicante responsabilizar-se perante a primeira requerida (Banco da Amazônia – BASA) pela emissão dos títulos por pessoa que, embora destituída de poderes, já teria pertencido ao quadro social da empresa autora e que praticou o ato, presumidamente, com poderes para tanto”
, bem como determinou a exclusão,
ex officio
, de JUÇARA ALVES DE OLIVEIRA da lide, por entender ser parte manifestamente ilegítima, condenando a empresa demandante ao pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária, fixada em 5% sobre o valor da causa (Id 34551984).

Irresignadas, as autoras defendem o equívoco da sentença hostilizada, reproduzindo os mesmos argumentos deduzidos na peça de ingresso, dando especial atenção ao fato de que pelo estatuto social apenas a quotista majoritária é quem detinha poderes para gerir plena e irrestritamente as atividades regulares da empresa, tanto extrajudicial como judicialmente, além de defender a omissão do banco apelado em não se atentar ao exame estatutário da empresa requerente, pelo que requerem o provimento da apelação, sem, contudo, fazer qualquer alusão à parte da sentença que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade ativa da ora recorrente Juçara Alves de Oliveira (Id 34551994).

Pois bem. Em
primeiro lugar
, tem-se que o argumento que orientou a sentença singela no tocante ao
reconhecimento da ilegitimidade ativa da Sra. Juçara Alves de Oliveira
foi no sentido de que esta,
“apesar de ser sócia-proprietária da empresa autora, falece de quaisquer interesse em nome próprio de pretender a nulidade do ato jurídico, no caso, a nulidade da escritura pública de confissão e composição de dívida, uma vez que, o fato da mesma ser sócia majoritária da empresa CERÂMICA UNIÃO LTDA,
por si
,
não autoriza
a pretender a pleitear o desfazimento do negócio, ou seja, da relação e/ou transação negocial com a instituição bancaria,
ao menos
, não em nome próprio
, como consignado”
, arrematando, ainda, que
“não se pode confundir pessoa física com a jurídica, quanto mais, quando da celebração da escritura, sequer fazia parte da sociedade”
(
sic
fl. 212vo/213 – com destaques no original).

Por sua vez, nas razões recursais as autoras limitaram-se a discorrer o descontentamento com a sentença que lhes foi desfavorável, aduzindo, em suma, a inaplicabilidade da teoria da aparência ao presente caso,
nada
mencionando sobre os fundamentos que culminaram na declaração
ex officio
da ilegitimidade ativa da segunda recorrente (Juçara Alves de Oliveira).

Nos termos do que preconiza o art. 1.010, II, do CPC/2015, o recurso de apelação deve atacar os fundamentos da sentença, sob pena do seu não conhecimento.

Assim, há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte não expõe, em seu recurso, as razões de fato e de direito pelas quais não se conforma com o resultado do julgamento.

Araken de Assis nos esclarece que:

“O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (error in iudicando), o vício de procedimento (error in procedendo) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento.”
(
in
‘Manual dos Recursos’ – 2a Ed., Revista dos Tribunais, 2008, pág. 98).

Logo, as razões recursais devem exprimir os motivos pelos quais a parte recorrente entende ter ocorrido contrariedade ao seu direito. Sobreleva ressaltar que o artigo 1.010, inciso II, do Estatuto Processual Civil, exige que o recurso de apelação contenha a exposição do fato e do direito, lembrando que fundamentar nada mais é do que demonstrar os motivos do inconformismo.

Nota-se que a segunda recorrente (Juçara Alves de Oliveira) não rebateu a conclusão à qual chegou o Magistrado
a quo
, no que tange à sua ilegitimidade ativa. Insurgiu-se somente sobre outras matérias, não sendo satisfatória a mera invocação, máxime em peça padronizada, de razões que não guardam relação com o teor da sentença, pelo que a sentença hostilizada deve ser mantida neste ponto, mormente considerando que não poderia mesmo a sócia atual agir em nome próprio na defesa de direito alheio, na medida em que não figurou no ato pelo qual se busca a declaração de nulidade, já que apenas ingressou na referida sociedade em
08/01/1993
(Id 34550997).

Em
segundo lugar
, em que pese a empresa recorrente insistir na tese de que há nulidade dos atos jurídicos questionados, especialmente pela falta de zelo da instituição financeira apelada em examinar fidedignamente o estatuto social e/ou por omissão quanto à validade da procuração apresentada por ex-sócio da empresa, mostrando-se inaplicável à espécie a teoria da aparência, da detida análise do conjunto probatório, tenho que o entendimento externado pelo julgador monocrático não poderia ser outro, de modo que a irresignação não comporta acolhimento.

A
uma
porque, muito embora seja incontroverso que ao tempo da lavratura de tais registros públicos (
17/06/91
e
16/07/92
– Ids 34550999 e 34551450), de fato, o estatuto social da empresa previa expressamente que, por força do vigente inciso V da Cláusula Segunda da 11a Alteração de Contrato Social da Sociedade por Quotas de Responsabilidade (Id 34550996), apenas e tão somente o(a) sócio(a) majoritário(a) – aquele que detinha a maior quantidade de quotas sociais – seria o(a) único(a) capaz de representar, judicialmente e extrajudicialmente, a Cerâmica União Ltda. – ME, sendo esta recaída à pessoa da Sra. Líria V. Longo Vincentini (inciso IV da Cláusula Segunda), também é incontestável que o ato jurídico questionado foi formalizado por expressa anuência da sócia que detinha poderes para tanto, já que o Sr. Antônio Carlos Vincentini, ex-sócio da empresa demandante, possuía uma Procuração Pública, formalizada em 1o/03/1991, registrada às fls. 009 e verso, do Livro no. 17-P, perante o Cartório do Tabelião Antônio Tuim de Almeida da Comarca de Tangará da Serra, em que àquela (Líria V. Longo Vincentini – mãe do outorgado) conferiu-lhe os
“
mais amplos, gerais e ilimitados poderes
”
para continuar gerindo e administrando todos os negócios e interesses da pessoa jurídica em testilha, inclusive com a faculdade de
“fazer transações e contratos estabelecendo cláusulas e condições e assinando os instrumentos correspondentes”
, e até mesmo de promover alteração no contrato social, e mais importante,
“
realizar quaisquer tipos de financiamentos, dando em garantia penhor cedular e/ou hipoteca cedular de bens pertencentes à Outorgante ou seus sócios
”
(Id 34551459 – págs. 4/5), pouco importando ao caso concreto a expiração da validade do mandato supramencionado, este ocorrido em
1o/03/1992
, já que, repita-se, ainda que retirante da sociedade aos 30/06/1089, quando cedeu suas quotas sociais (1.400) à sua mãe Líria V. Longo Vincentini (Id 34550996), este mantinha-se à frente da administração da sociedade empresária, juntamente do sócio minoritário e também demandado, Sr. Cândido Ponce da Silva.

A
duas
porque, ao tempo do ingresso da Sra. Juçara Alves de Oliveira, esta ocorrida em
08/01/1993
por meio da 12a Alteração de Contrato Social da Sociedade por Quotas de Responsabilidade, passando esta a ser a detentora da maior quantidade de quotas, justamente porque adquiridas da antiga sócia majoritária, Sra. Líria V. Longo Vincentini (Id 34550997), e por intermédio do Contrato Particular de Compra e Venda de Bens Ativo e Passivo da Cerâmica União Ltda. formalizada aos
05/01/1993
, expressa e conjuntamente ao sócio remanescente (Cândido Ponce da Silva) anuiu em assumir
“
todos os débitos relacionados às folhas de no 01 às 15, inclusas neste Contrato, da sociedade
, bem como todos os encargos sociais, previdenciários, trabalhista, impostos, taxas de qualquer natureza incidente sobre a Empresa, notificações Estaduais previdenciárias e trabalhistas etc.”
, dentre as quais destacam-se justamente as dívidas contraídas junto à instituição financeira apelada objeto da Escritura Pública de Confissão e Composição de Dívidas com Garantia Hipotecária e seu Termo Aditivo, que, somadas, perfaziam a quantia de Cr$116.106.000,00 (cento e dezesseis milhões, cento e seis mil cruzeiros), consoante se verifica dos itens 1o e 2o da “Relação de Compromisso da Cerâmica União Ltda.” acostada no Id 34551460 – págs. 8/16 e no Id 34551461 – págs. 1/7.

A
três
porque a presente ação anulatória apenas foi distribuída (24/06/1998), quando o banco demandado já havia ingressado com uma ação de natureza executiva perante a mesma Vara e Comarca de Tangará da Serra, cujo objeto versa justamente sobre a dívida contraída e confessada pelos sócios, que atualizada e já convertida para a moeda corrente, perfazia, ainda no ano de 2000, a quantia de R$241.339,42 (trezentos e quarenta e um mil, trezentos e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos), consoante consulta realizada ao sistema de andamento processual do Poder Judiciário Mato-grossense (Autos no. 113-50.1993.811.0055 – Código 54; número antigo 124/1998), que até a presente data ainda pende de julgamento.

Diante deste cenário, mostra-se escorreito o raciocínio do togado sentenciante ao mensurar que deve
“a empresa suplicante responsabilizar-se perante a primeira requerida (Banco da Amazônia – BASA), pela emissão dos títulos por pessoa que, embora destituída de poderes, já teria pertencido ao quadro social da empresa autora e que praticou o ato, presumivelmente, com poderes para tanto”
(
sic
fls. 214vo/215), em respeito à boa-fé objetiva e preservação da segurança jurídica das relações negociais.

Aliás, a dinâmica das relações comerciais restaria comprometida, permitindo a fraude, sem a consideração da chamada “teoria da aparência”.

Segundo abalizada doutrina de Arnaldo Rizzardo, tal teoria é definida como sendo aquela
“pela qual uma pessoa, considerada por todos como titular de um direito, embora não o seja, leva a efeito um ato jurídico com terceiro de boa-fé”
. Adiante, acrescenta que
“Na vida dos negócios, não se pode imputar ao contratante a obrigação de reclamar a prova da qualidade da pessoa com a qual contrata. Não é costume impor-se a um caixa de um estabelecimento comercial a exibição de seu contrato de trabalho, nem, em uma repartição pública, o ato de nomeação do funcionário que atende e assina um documento. Há uma grande quantidade de situações comuns com as quais convivemos diariamente e nos forçam a um comportamento de confiança e crença franca diante delas. Não duvidamos que um vendedor não esteja autorizado a acertar preços e entregar mercadorias. Firmamos documentos sem conjecturar quanto à real representatividade do outro envolvido. Estamos habituados a efetuar pagamentos a representantes de credores, advogados e mandatários, não nos preocupando em examinar ou solicitar a autorização de receber. Em resumo, a vida nos coloca diante de eventos cotidianos que a necessidade determina a crença naquilo que os outros representam. Criar-se-ia um estado de coisas caótico, de verdadeiro tumulto, se, a cada passo, reclamarmos a comprovação da qualidade da pessoa com a qual nos relacionamos. Repetindo o grande Ferrara, ‘ciò che nel commercio appare come vero, deve valere come vero’”
(pág. 227).

A aparência de direito produz efeitos semelhantes aos da realidade de direito e
“cria diretamente direitos em proveitos de terceiros que, sob o fundamento da aparência de direito, priva o verdadeiro titular de todas, ou de alguma parte de suas prerrogativas da titularidade”
, segundo Hélio Borghi (
in
‘Teoria da aparência no direito brasileiro’, Lejus, 1999, págs. 45/46). Relaciona ele os pressupostos de aplicabilidade da teoria da aparência:

“a) Elementos Objetivos:

1. Situação de fato, cercada de circunstâncias tais que manifestamente a apresenta identicamente a segura situação de direito;

2. Situação de fato essa que assim possa ser considerada segundo a ordem geral e normal das coisas;

3. Situação que, nas condições acima, nos. 1 e 2, apresente o titular aparente, na visão de terceiros, como sendo o titular legítimo, ou o direito como se realmente existisse.

b) Elementos Subjetivos:

1. A incidência em erro por parte do agente de boa-fé, que considera como situação de direito a situação real de fato;

2. A escusabilidade do erro em que o agente de boa-fé incorre, que deve ser apreciada segundo a situação pessoal do agente enganado, variando conforme as circunstâncias de ser ele homem simples ou rústico, ou letrado e de negócios, jovem ou idoso em demasia, oriundo de grande metrópole ou do campo etc.”
(ob. cit., págs. 47/48).

E na esteira da doutrina, a jurisprudência pátria, inclusive deste Sodalício, acolheu essa teoria para salvaguardar a boa-fé, a estabilidade e a segurança nas relações jurídicas, consoante se verifica dos seguintes arestos,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE –
ASSINATURA FEITA SOMENTE POR UM COTISTA – EXIGÊNCIA PARA O NEGÓCIO DA PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS COTISTAS – INVOCAÇÃO DO ARTIGO 21 DO ESTATUTO DA SOCIEDADE – EQUÍVOCO – AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO PARA A SOCIEDADE – EXCLUDENTE DE EXIGÊNCIA – TEORIA DA APARÊNCIA – APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO
– SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DETERMINADA NO ACORDÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Recurso conhecido e provido. (1) – Sendo certo que o estatuto da social da empresa, a rigor do seu artigo 21, determina que, quando for para criar despesas, concessão de avais e outros, devem todos os acionistas solidariamente assinarem o documento formalizado, exclui desta situação quando, apenas um sócio, assina o documento e, registrando um distrato contratual culmina por criar crédito para a sociedade mediante confissão de dívida formalizada pelo autor. (2) – Mesmo se assim não o fosse (item 1, supra),
a aparência substitui a realidade em favor daquele que agiu levado por bons princípios e honestamente. Estando demonstrado esta situação, não se registra a possibilidade de macular aquele negócio jurídico consubstanciado na elaboração do contrato, do distrato e da confissão de dívida, sobretudo quando, no caso concreto, a sociedade, única que poderia contrapor ao posicionamento isolado do seu sócio, a este tacitamente anuiu em face de seu posicionamento dentro dos autos, defendendo os instrumentos.
(3) – Conhecendo e provendo o recurso, inverte-se o ônus da sucumbência. Não há o que falar em honorários recursais já que, segundo o posicionamento do STJ a respeito do assunto, somente possíveis em duas situações, isto é, em caso de conhecimento e desprovimento e em caso de não conhecimento.”
(N.U 0005053-14.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)

“Apelação cível. Declaração de inexistência de débito.
Negócio realizado por empresas com vínculo familiar entre seus sócios. Teoria da aparência nas relações comerciais. Aplicabilidade.
Recurso desprovido. Quem procedeu de boa-fé, levado pela aparência de uma situação de estado, deve ter assegurado o direito de percepção por material entregue.”
(TJ-RO – AC: 00038458720158220014 RO 0003845-87.2015.822.0014, Data de Julgamento: 04/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO VERBAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ. ARGUIDA A NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO AFASTAMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA E DA CARÊNCIA DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISUM QUE EXPÔS, AINDA QUE DE FORMA SUCINTA, OS FUNDAMENTOS QUE LEVARAM À TAL CONCLUSÃO. APLICABILIDADE, ADEMAIS, DA TEORIA DA ASSERÇÃO. ANÁLISE DE TAIS PRELIMINARES, QUE É FEITA DE FORMA ABSTRATA, DE ACORDO COM A NARRATIVA DA EXORDIAL. RELAÇÃO DIRETA DA RÉ COM A VIOLAÇÃO DO DIREITO ALEGADO E INADIMPLEMENTO VERIFICADOS. EMPRESA LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO E INTERESSE PROCESSUAL DA AUTORA CONFIGURADOS. PRELIMINARES RECHAÇADAS. "[...] É cediço que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação, dentre as quais inclui-se a (i) legitimidade das partes, são aferidas sob a ótica puramente abstrata daquilo afirmado pela parte em sua peça portal, dispensando-se, para tanto, a verificação da efetiva veracidade de seus termos por meio de atividade probatória. A isto é que denomina-se teoria da asserção, sendo a legitimidade da parte aferida in status assertionis, ou seja, a partir da relação jurídica material trazida na peça portal e analisada em abstrato conforme as causas de pedir deduzidas pelo autor."(Apelação Cível n. 0500153-53.2013.8.24.0041, de Mafra, rel. Des. Guilherme Nunes Born, j. 15-08-2019) PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO PRAZO DECENAL DO ART. 205 DO CC, QUANDO SE TRATAR DE COBRANÇA DE MÚTUO VERBAL. ORIENTAÇÃO DO STJ."4. Não havendo prazo específico para manifestar a pretensão de cobrança de valor inadimplido em contrato de mútuo verbal, é aplicável o prazo ordinário de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil"(REsp 1510619/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27-4-2017) MÉRITO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBORA A TESE DA AUTORA. REGRA DO ART. 373, I, DO CPC, ATENDIDA.
EMPRÉSTIMO EFETUADO POR MEIO DE CHEQUE NOMINAL À PESSOA JURÍDICA, QUE NÃO NEGOU TÊ-LO DESCONTADO EM SUA CONTA. ACORDO PACTUADO COM O DIRETOR GERAL DA EMPRESA QUE NÃO COMPÕE O QUADRO SOCIETÁRIO, MAS É FILHO E PAI DOS SÓCIOS. TEORIA DA APARÊNCIA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES DEMONSTRADA.
PARTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DO ART. 373, II, DO CPC. RESPONSABILIDADE NO CUMPRIMENTO DO CONTRATO VERIFICADA. MANUTENÇÃO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO PACTUADO EM JULHO/2015. MORA CONSTITUÍDA PELO INADIMPLEMENTO (ART. 397, CAPUT, DO CC). CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DOS JUROS MENSAIS QUE ATÉ ENTÃO VINHAM SENDO EFETUADOS. INAPLICABILIDADE DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO ART. 940 DO CC. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DOS VALORES JÁ PAGOS.
"2. Mesmo sem poderes estatutários de administração é válido o negócio firmado por preposto da sociedade empresária com terceiro de boa-fé, em homenagem à teoria da aparência". (Apelação Cível n. 0041654-40.2009.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Monteiro Rocha, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 14-11-2019).
MULTA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA À APELANTE PELA REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. HIPÓTESE DO ART. 80, VII, DO CPC NÃO CONFIGURADA. PENALIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-SC – AC: 03133240420158240005 Itajaí 0313324-04.2015.8.24.0005, Relator: Rogério Mariano do Nascimento, Data de Julgamento: 21/05/2020, Primeira Câmara de Direito Comercial)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA.
NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
TERCEIROS ADQUIRENTES. BOA-FÉ. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE.
REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. 1. Inexistência de maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser possível a aplicação da teoria da aparência para afastar suposto vício em negociação realizada por pessoa que se apresenta como habilitada para tanto desde que o terceiro tenha firmado o ato de boa-fé. 3. O Tribunal de origem, a partir do exame dos elementos de prova e da interpretação das cláusulas contratuais, reconheceu a boa-fé dos adquirentes, considerando válido o negócio jurídico celebrado.
4. A revisão do julgado exigiria reexame de matéria fática e interpretação do ajuste celebrado, o que é vedado em recurso especial. 5. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(AgInt no REsp 1698175/ES, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019)

“Embargos à execução de título extrajudicial.
Instrumento particular de confissão de dívida. Documento firmado por pessoa estranha ao quadro social da pessoa jurídica executada, mas que se fazia passar como seu diretor e representante legal, com conhecimento e anuência do sócio. Teoria da aparência.
Certeza da obrigação.

Higidez do título não abalada. O instrumento particular de confissão de dívida que aparelha a ação de execução foi mesmo assinado por pessoa diversa do sócio único da executada. No entanto, é possível extrair da prova documental que o único sócio da embargante tinha pleno conhecimento de que o signatário do título se conduzia no mundo dos negócios como diretor e representante legal da executada. Aliás, não só tinha pleno conhecimento, como aquiesceu a essa exteriorização. O documento não foi firmado de forma clandestina, e o conjunto probatório revela sérios indícios de que a embargante agiu ardilosamente, em violação à boa-fé que dela era exigida ao contrair obrigações na praça indicando Eduardo Louzada como seu diretor e representante legal, com o único propósito de enriquecer-se ilicitamente, causando prejuízos a terceiros contratantes de boa-fé e desviando-se do seu objeto social. O papel a que se prestou Eduardo Louzada é popularmente difundido como "testa de ferro".
A teoria da aparência encontra campo aberto no caso concreto, considerando que o embargado, terceiro de boa-fé, celebrou contrato com a embargante, por intermédio de pessoa que se apresentou como seu diretor (ou como seu representante); e, na posição jurídica de terceiro de boa-fé, não pode ser prejudicado por haver confiado na aparência de que Eduardo Louzada representava, de fato, a embargante – máxime quando o único sócio da contratante havia participado de outras negociações, tomando ciência e anuindo à postura assumida pelo "diretor".
Inexigibilidade da obrigação, à luz da exceção do contrato não cumprido. Questão não deduzida nos embargos. Inovação dos limites objetivos da lide em sede recursal. Inadmissibilidade. Arguição que, de todo modo, comportaria rejeição, caso o recurso pudesse ser conhecido nessa parte. O recurso, no que tange à alegação de inexigibilidade da obrigação, não pode ser conhecido. Cuida-se de verdadeira inovação dos limites objetivos da lide em sede recursal, violando as garantias constitucionais ao contraditório, à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição. De todo modo, cumpre ressaltar que a ação de execução está lastreada em instrumento particular de confissão de dívida. Ou seja: a dívida foi confessada sem ressalvas, e sua exigibilidade independe do implemento de qualquer condição. Não se está a tratar de contrato sinalagmático (hipótese em que é permitido ao contratante retardar o adimplemento de sua obrigação, enquanto o outro não satisfaz a sua). Assim, mesmo se o recurso pudesse ser conhecido nessa parte, não comportaria provimento. Apelação, na parte conhecida, não provida.
” (TJ-SP – APL: 10304077020178260100 SP 1030407-70.2017.8.26.0100, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 17/10/2018, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2018)

Sobre o ponto em debate – aplicabilidade da teoria da aparência no presente caso –, a questão foi muito bem esmiuçada pela d. Procuradora de Justiça,
Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller
, em seu parecer de Id 35434968, cujos fundamentos peço as máximas vênias para transcrevê-lo, integrando-os nas razões de decidir em meu voto,
ipsis litteris
:

“[...] De fato, resta incontroverso que, quando lavrados tais registros públicos, imperava como sócia majoritária da empresa a Sra. LIRIA V. LONGO VINCENTINI, e, como tal, por força do vigente inciso V da Cláusula Segunda da 11a Alteração de Contrato Social da Sociedade por Quotas de Responsabilidade, a única capaz de representar, judicialmente e extrajudicialmente, a CERÂMICA UNIÃO LTDA – ME, senão vejamos:

V – ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade será gerida pelo sócio que possuir o maior número de quotas do Capital Social, que assinará isoladamente e representará a sociedade ativa e passivamente, judicialmente e extrajudicialmente.

Ocorre que
as pessoas que se apresentaram perante o Banco da Amazônia eram, na época, sócio (CANDIDO PONCE DA SILVA) e ex-sócio (ANTÔNIO CARLOS VINCENTINI) da empresa CERÂMICA UNIÃO LTDA – ME, sendo que este último é filho da então sócia majoritária, LIRIA V. LONGO VICENTINI, e comumente continuava a participar da administração da empresa porquanto dispunha de procuração com poderes para tal.

Assim, embora a procuração, à época da lavratura dos títulos de confissão de dívida, se encontrasse vencida, ou seja, mesmo em se tratando de pessoas desprovidas de representação para tal, aos olhos do Banco Amazônia S/A, os mesmos dispunham de plenos poderes de representação da CERÂMICA UNIÃO, especialmente porque se comportaram perante ele como tal
.

Desta feita, sublinho o entendimento exarado pelo d. Magistrado a quo pela aplicação da Teoria da Aparência, resguardando o Banco Apelante dada a sua boa-fé na celebração dos negócios.

[...]

Assim,
embora contrário ao disposto no estatuto da empresa, a atuação do sócio minoritário e do ex-sócio e filho da sócia majoritária (que comumente dispunha de procurações para tais finalidades) consolidariam a legalidade de tais instrumentos, possibilitando, no caso em apreço, a aplicação da teoria da aparência.
Não se vê, por outro aspecto, nem justo, nem razoável, anular um negócio jurídico, caso existisse, somente pelos aspectos declinados na inicial.

[...]

Desta forma, não havendo prova de que houve simulação no negócio, bem como não existindo qualquer dolo de aproveitamento, há de ser sublinhada a validade dos registros que ora a Apelante busca nulificar. [...]”
. (Grifos nossos)

Ora, é cediço que a aparência é o estado daquilo que parece exteriormente, do que se manifesta por aspectos exteriores. Trata-se, portanto, de uma qualidade, de um direito, que eles são aparentes quando parecem existir, quando se reencontram as características exteriores pelas quais se anuncia, de ordinário, a existência desse direito ou dessa qualidade.

Diante disso, uma vez provado que Antônio Carlos Vincentini se apresentava e se comportava como representante legal da empresa apelante, sem qualquer oposição dos demais sócios – Sr. Candido Ponce da Silva e Sra. Líria V. Longo Vincentini –, de modo que não há como negar eficácia da Escritura Pública de Confissão e Composição de Dívidas com Garantia Hipotecária, e respectivo termo aditivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, E NESTA PARTE, NEGO PROVIMENTO
ao mesmo, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos.

Deixo de majorar os honorários em grau de recurso (art. 85, §11, CPC), uma vez que não preenchidos os requisitos cumulativos para tanto – sentença e recurso na vigência do Código ab-rogado –, o que o faço com fulcro no entendimento jurisprudencial majoritário do STJ (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020